Tribunal: TJES
Processo: 5005381-07.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDA SORETZ LOPES KIEFER

APELADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA DE SOUZA LIMA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005381-07.2021.8.08.0021

APTE
:
EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER

A
P
DO
:
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL.
PENHORA
. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A
fraude à execução deve ser aferida casuisticamente, notadamente se reflet
e
no desabrigamento da família, por recair a expropriação
sobre o
bem
que lhe serve de moradia
.

2
. A
verificação da transferência de
uma
propriedade que ocasiona a insolvência do devedor não indica,
de per si
, a ocorrência de fraude à execução, exigindo, para tal caracterização, a anterior
averbação de penhora no registro do imóvel ou demonstração de má-fé pelo adquirente.

3. A doação do bem imóvel
ao filho e
que serve de moradia à família,
sem
modificação
de
sua
destinação
, não consubstancia o ato fraudulento
capaz de excluir a proteção da impenhorabilidade
.

4
.
Recurso
conhecido e provido.

5.
Inversão dos ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade.
Apelado
beneficiário da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005381-07.2021.8.08.0021

APTE
:
EDUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER

A
P
DO
:
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Cinge-se o recurso a examinar a
juridicidade da
sentença proferida dos autos do
s
embargos de terceiro opostos por E
DUARDA SORETZ LOPEZ KIEFER,
sob argumentação de que o bem de família não pode ser expropriado para
satisfazer o crédito pertencente a
MARCUS VINICIUS
D
A SILVA
CAMPOS
.

M
uito bem.

Como cediço, a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar é
tratada n
o art. 1º da Lei 8.009/90,
in verbis:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Por conclusão do
Superior Tribunal de Justiça destaco o entendimento sobre o assunto,
mutatis mutandis
:

[...]3. Além disso,
considerando que a finalidade da Lei nº 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o reconhecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.889.399/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Antes de adentrar a questão, considero pertinente mencionar que o embargado ressaltou ter sido a impenhorabilidade do bem já abordada pelo executado nos autos do cumprimento de sentença.

Todavia, tal constatação não se mostra prejudicial neste momento, por não afetar direito de terceiro, o que se mostra no caso dos autos. Como argumento, para iniciar o exame proposto, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBAGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO APLICAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA DE FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos de terceiro. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do CPC/2015. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência da prova quanto à natureza de bem de família do imóvel penhorado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4.
A preclusão é um fenômeno endoprocessual, que somente diz respeito ao processo em curso e às suas

partes, não alcançando direito de terceiro. Precedentes
.
5.
As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes.
Hipótese dos autos que não se subsome a qualquer das exceções dispostas no art. 3º da Lei 8.009/90. 6. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Tangenciando a questão especificamente, e
m
fevereiro de 2014, por meio de escritura pública de doação
(de pai para filha)
da nua-propriedade com reserva de usufruto vitalício, foi realizada
a transferência da propriedade do imóvel
mencionado
nos autos
em favor da embargante/apelante.

Houve o destaque na sentença de que i
sso
tornou
o devedor
insolvente perante o credor,
atitude considerada como fraude à execução
pelo juízo
, por ter sido realizada quando já manejada
a execução dos valores devidos
.

No entanto, argumenta a apelante

que
é
proprietária
do imóvel indicado à penhora para satisfação da obrigação descrita
no cumprimento de sentença
(nº0002121-66.2005.8.08.0021)
, titularidade que fora-
lhe
transferida pela mencionada doação, ressalvado o usufruto
vitalício
do executado,
seu genitor, e que
o bem não pode ser expropriado, eis que serve de moradia para a família.

Sobre o assunto,
o STJ assentou recentemente que é possível a manutenção da proteção ao bem de família, apesar da constatação de que fora doado em fraude à execução aos filhos do devedor, o que
entendo
se assemelha
r
ao caso em exame.
Vejamos
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA.
PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A parte que pretende impugnar a decisão agravada, que adota julgado do STJ como razões de decidir, deve demonstrar que outra é a positivação do direito na atual jurisprudência, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.141.032/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Nesse passo, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que
a constatação da
ocorrência de fraude à execução deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar o desabrigamento da família.

Com isso, apesar de a doação ter sido realizada em 2014, v
erifica-se pelo contido nos autos do cumprimento de sentença, na Certidão
confeccionada pelo
Oficial de Justiça
em 2012
, a constatação de que o imóvel era o local de moradia do executado e sua família.

Ora, sem constatação de que tenha se alterado
a destinação inicial do bem, a saber,
o imóvel
sempre foi e continuou sendo a moradia da família,
mesmo
após a transferência de propriedade,
não se verifica a intenção fraudulenta
na realização da doação
.

Fato que ainda
deve ser sobrelevado
é o de que no momento da transferência de propriedade, o bem não se encontrava gravado de ônus,
o que se coaduna com a orientação de que
[...]
o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente
, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.
2. Agravo interno improvido.
(
STJ - AgInt no REsp: 1896456 SP 2020/0245182-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Não obstante a existência do débito e de ter
ressaltado o juízo não haver indicativo da existência de outros bens executáveis,
o fato que é que há indício de que
o

indicado à penhora
era e continu
ou
sendo
o abrigo da família, t
endo como referência a declaração do débito,
elemento
que se sobrepõe à satisfação do
direito do credor
e
que
afasta a configuração da fraude à execução
.

Como argumento trago
conclusão similar à examinada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação pauliana ajuizada em 31/03/2015, da qual foi extraído os presentes recursos especiais interpostos em 28/02/2020 e 02/03/2020 e conclusos ao gabinete em 04/02/2021. 2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. A ocorrência de fraude contra credores requer: (i) a anterioridade do crédito; (ii) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (iii) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis). O eventus damni trata-se de pressuposto objetivo e estará configurado quando o ato de disposição impugnado pelo credor tenha agravado o estado de insolvência do devedor ou tenha levado-o a este estado.
5.
A fraude contra credores na hipótese de alienação de bem impenhorável, especialmente de bem de família, exige uma ponderação de valores pelo Juiz em cada situação particular: de um lado, a proteção legal conferida ao bem de família, fundada no direito à moradia e no mínimo existencial do devedor e/ou sua família e, de outro, o direito à tutela executiva do credor. "O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor"

( REsp 1.227.366/RS).
6.

Na hipótese, os recorrentes e seus filhos residem no imóvel desde o ano 2000. Embora esse bem tenha sido doado, no ano de 2011, pelo casal aos filhos menores, a situação fática em nada se alterou, já que o bem continuou servindo como residência da entidade familiar. Ou seja, o bem permaneceu na posse das mesmas pessoas e teve sua destinação (moradia) inalterada. Essas peculiaridades demonstram a ausência de eventus damni e, portanto, de disposição fraudulenta.
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem. Precedentes. Assim, não sendo a esposa devedora, a doação de sua quota-parte sobre o imóvel (50%) não pode ser tida por fraudulenta. E, haja vista que os donatários residem no local, por mais essa razão, o imóvel está protegido pela garantia da impenhorabilidade do bem de família. 8. Há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. Precedentes. Na hipótese, o devedor também doou sua quota-parte de outro bem imóvel. Para comprovar a solvabilidade, postulou a produção de prova pericial, mas tal requerimento não foi examinado pelo juiz, que julgou o mérito de forma antecipada e contrariamente aos interesses do devedor sob o fundamento de que este não comprovou a sua solvência. Portanto, houve cerceamento de defesa. 9. Recursos especiais conhecidos e providos.
(STJ - REsp: 1926646 SP 2020/0335315-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Por fim, destaco:

[...] 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...]
quando se trata da alienação ou oneração do próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no art. 4º da referida Lei - de caracterização da fraude à execução, haja vista que,

consubstanciando imóvel absolutamente insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta"
(REsp n. 1.227.366/RS, Relatorr Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014). [...] (AgInt no REsp n. 1.806.654/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Diante de tais fundamentos
,
entendo que
deve ser
modificada
a sentença de
im
procedência
objurgada
,
com o necessário afastamento da constrição realizada sobre o imóvel de propriedade da embargante e prosseguimento do cumprimento de sentença,
desconsiderando-o para a satisfação do crédito
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
,
afastando a constrição realizada sobre o bem de propriedade da embargante
.

Considerando o
resultado alcançado
,
invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do embargado
.
Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso,
afastando a constrição realizada sobre o bem de propriedade da embargante
.